Tribunal: TJMT
Processo: 1043314-56.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043314-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GOMES - CPF: 465.904.809-82 (RECORRENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. INDISPONIBILIDADE QUE COMPROMETEU A ROTINA E ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO APÓS O PRAZO DE CARRO RESERVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de demora excessiva no conserto de veículo segurado. O recorrente pleiteia a majoração do valor fixado pelos danos morais e o ressarcimento de R$ 2.100,00 relativos às despesas com a locação de veículo após o término do período de carro reserva previsto na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; e (ii) determinar se as despesas com a locação de veículo após o término do período do carro reserva são passíveis de ressarcimento pelas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O longo período de indisponibilidade do veículo, decorrente da demora injustificada no conserto, compromete a rotina e as atividades profissionais do consumidor, configurando dano moral, cujo valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua majoração.

4.

As despesas com a locação de veículo são justificadas pela essencialidade do bem para o desempenho das atividades profissionais do autor e pela falha na prestação do serviço pelas reclamadas. Documentos apresentados comprovam o gasto de R$ 2.100,00 com a locação, que deve ser ressarcido pelas reclamadas, conforme o dever de reparação integral previsto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A alegação da seguradora de que a locação foi decisão unilateral do autor não afasta sua responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a justificativa baseada em dificuldade de obtenção de peças.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043314-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pedro Gomes

Recorrida(s):

HDI Seguros S/A

Gramarca Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR as reclamadas, de forma solidaria, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para que haja a majoração da condenação a título de danos morais e a condenação pela despesa com a locação de outro veículo.

Pois bem. Ao analisar os autos, constata-se que o autor enfrentou uma demora significativa no conserto de seu veículo.

O sinistro ocorreu em 28 de outubro de 2023, quando uma pedra arremessada rompeu o filtro de óleo do motor. O seguro foi acionado no dia seguinte e autorizou o reparo em 01 de novembro de 2023. Todavia, o veículo somente foi devolvido ao autor em 29 de fevereiro de 2024, com uma falha persistente que exigiu novo retorno à oficina, em 08 de abril de 2024 até 16 de abril.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais, o autor alugou um veículo após esgotar os 15 dias de carro reserva previstos na apólice, uma vez que o automóvel permaneceu indisponível por período superior ao esperado.

Importante registrar que o autor, que é técnico de manutenção industrial, destacou que o veículo era essencial para sua locomoção diária e o desempenho de suas atividades profissionais. A indisponibilidade comprometeu diretamente sua rotina e compromissos profissionais.

A seguradora alegou que o aluguel do veículo foi decisão unilateral do autor, mas este apresentou documentos que comprovam os gastos e a necessidade decorrente da falha no serviço prestado.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o dever de reparação integral dos danos causados pela falha na prestação do serviço (artigo 6º, inciso VI), e a justificativa da seguradora quanto à dificuldade em obter peças não exime sua responsabilidade objetiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - ATRASO DEMASIADO NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO APÓS AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA (75 DIAS) – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA (OFICINA) NA DEVOLUÇÃO DO BEM E, DA MONTADORA, PELA DEMORA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS – EMPRESAS COMPONENTES DA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 18, CDC)– NÍTIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 12 E ART. 14, § 1º, II DO CPC
)– DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COMPROVADA – DISSABORES MORAIS ACIMA DOS MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS EVIDENTE
S – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o retardo no conserto do veículo tenha ocorrido pelo atraso na remessa das peças pela montadora para a concessionária autorizada, cumpre destacar que esta também é responsável pela referida demora perante o consumidor, uma vez que nos termos do art. 18 do CDC, todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos produtos e serviços que ajudam a por no mercado. À exegese da dicção dos art. 12 e art14, § 1º, II do CDC
, a demora no conserto do veículo, que ficou setenta e cinco dias sem possibilidade de ser utilizado, por condutas das rés que não providenciaram o conserto a contento dentro de prazo razoavelmente aceitável, é causa suficiente para impor ao autor danos materiais – decorrentes da locação de outro automóvel para os afazeres ordinários da vida – e morais – eis que excedentes aos meros aborrecimentos – a serem indenizados
. Supervalorizado o dano pelo juízo singular, incumbe ao juízo ad quem a redução do quantum indenizatório a fim de adequá-lo a importe razoável e proporcional ao dano impingido ao lesado, a teor da regra do parágrafo único do art. 944 do CC/02. (Ap 109073/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 15/04/2014) (TJ-MT - APL: 00114550720108110041 109073/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO PARA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – DEMORA DE 92 DIAS PARA CONSERTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA AIKA – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA PROVA FATOS CONSTITUTIVOS – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – FATOS COMPROVADOS – ACIDENTE COMPROVADO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO AO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELA SEGURADORA
– DEMORA NO CONSERTO – DEMORA DE 92 DIAS EXCESSIVA – GASTO COM ALUGUERES DE VEÍCULO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJ-MT 10052858720198110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2021)

E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência,
determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço.
(TJ-MT 10117299120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Portanto, entendo que as reclamadas devem arcar com a despesa de R$ 2.100,00 ante a locação de veículo pelo período informado.

Quanto ao dano moral, a sentença deve ser mantida. O longo período sem o veículo próprio, aliado à ineficiência da seguradora e da oficina em solucionar o problema dentro de um prazo razoável, ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

O valor fixado de R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando os transtornos sofridos pelo autor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024